Tribunal: TCU
Processo: 003.486/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.486/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Sousa dos Santos (XXX.164.493-XX); Ana Flavia da Matta Dias (XXX.989.937-XX); Analia Luana Sena de Souza (XXX.860.994-XX); Elba da Paixao Rodrigues Caramuru Sena (XXX.488.577-XX); Glauciane Marcia dos Santos Martins (XXX.736.053-XX); Nayara Figueira Neves Alves (XXX.481.366-XX); Patricia Evangelista Pereira Lemos (XXX.994.187-XX); Regina Celia Dias (XXX.385.228-XX); Ricardo Augusto Carvalho Lujan (XXX.663.685-XX); Theresa Lilianne de Sa Barreto Diaz Albuquerque Sampaio (XXX.507.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.